Tribunal: TJPA
Processo: 0808981-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808981-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Arguição de ausência de fundamentação. O
Magistrado de origem recebeu a inicial com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, onde fora apontado a ocorrência de irregularidades no procedimento licitatório na modalidade Dispensa de Licitação – DL - SEMINFRA nº 012/2017, que tinha como objeto a “Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante”.

2. A empresa Agravante fora contratada no valor de R$ 457.214,48, contudo, sequer consta nos autos pesquisa de preços de outras fornecedoras, um dos motivos pelo qual o Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção – NCIC do MPPA emitiu a NOTA

TÉCNICA nº 20/2018-MP/NCIC para o Ministério Público, apontando diversas irregularidades na Dispensa de Licitação.

3.
De acordo com a inteligência do §6º do art.17 da Lei nº 8.429/92 para que a petição inicial seja recebida basta que estejam presentes indícios da ocorrência de improbidade administrativa, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio do in dubio pro societate como forma de resguardar o interesse público. A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme teor do §8º do art. 17 da lei.

4. O cotejo probatório demonstra indícios de ato ímprobo. Manutenção da decisão agravada, em observância ao princípio
do in dubio pro societate. Precedentes.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho à 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0808981- 57.2019.8.14.0000 - PJE) interposto por AF TRANSPORTES A COMÉRCIO EIRELI – ME contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº 0800313-09.2018.8.14.0073 - PJE) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Num. 2347632 - Págs. 1/8):

(...) Quanto ao recebimento da inicial, esclareço que é entendimento dominante, que basta a presença de indícios razoáveis da prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, ademais a decisão que recebe a inicial não representa cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade administrativa. Observo que a petição inicial não apresenta vício que impede a constituição e desenvolvimento do processo, encontrando-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do CPC, bem como nos termos da Lei 8.429/92. Outrossim, o conteúdo da inicial corroborado com o conjunto probatório acostado nos autos, apresentam indícios suficientes da prática do ato de improbidade administrativa que autoriza o processamento da presente ação.
Sendo assim, recebo a petição inicial para os seus devidos fins.
(...) Rurópolis/PA, 16 de setembro de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões (Num. 2347623 - Págs. 1/26), a Agravante informa que o Ministério Público, com base no Inquérito Civil SIMP nº 000388- 073/2018, originário da Notícia de Fato SIMP nº 000272- 073, ajuizou a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, em razão da alegada irregularidade no procedimento licitatório na modalidade Dispensa de Licitação – DL – SEMINFRA nº 012/2017, no Município de Rurópolis/PA, vez que haveria indícios de “direcionamento ou superfaturamento” no certame.

Alega a inexistência de fundamento fático legal para imputação de ato ímprobo a si, bem como, a ausência de fundamentação no decisum, que teria sido prolatado de forma ampla e genérica, vez que a existência de inquérito civil não seria sinônimo de existência de provas sólidas capazes de instruir uma acusação deste patamar e, no caso dos autos, sequer teria ocorrido a comprovação da existência de enriquecimento ilícito ou quantificação do dano ao erário.

Defende a responsabilidade da empresa no Município de Rurópolis, vez que prestaria serviços de caráter essencial, quais sejam, coleta, transporte e destinação adequada de resíduos domiciliares, materiais recicláveis e resíduos sólidos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso, para, aplicando a Teoria da Causa Madura, rejeitar a petição inicial, ou, de forma subsidiária, determinar a anulação da restrição (indisponibilidade dos bens) em nome da Agravante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Num. 2512340 - Págs. 1/4).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Num. 2592372 - Págs. 1/12).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há ausência de fundamentação na decisão que recebeu a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Como cediço, a ação de improbidade administrativa está disciplinada na Lei nº 8.429/92 que dispõe:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar

§6º
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
.

§7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. (grifo nosso).

Infere-se dos mencionados dispositivos que, em regra, o Juiz deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus. Isto porque, nesta fase inicial do processo prevalece o princípio do in dubio pro societate como forma de resguardar o interesse público. A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme teor do §8º do art.17 da lei.

A respeito do tema, ensina a doutrina especializada de José dos Santos Carvalho Filho:

Como regra, o juiz deve receber a petição inicial, bastando, para tanto, que o fato se enquadre, em tese, num dos tipos da Lei nº8.437/92 e que haja indícios que fundamentem a prática do ato de improbidade
; presentes tais pressupostos, deve o juiz proceder à fase instrutória. (In Manual de Direito Administrativo. Atlas. 2014, fls.1.122). (grifo nosso).

Segundo o agravante a decisão seria nula por ausência de fundamentação e por inexistência de fundamento fático legal para imputação de ato ímprobo a si.

Analisando os autos, verifica-se que o Magistrado de origem recebeu a inicial com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, onde o Parquet aponta a ocorrência de irregularidades no procedimento licitatório na modalidade Dispensa de Licitação – DL - SEMINFRA nº 012/2017.

Consta da petição inicial, que a Promotoria de Justiça de Rurópolis instaurou Inquérito Civil (SIMP nº 000388-073/2018), com a finalidade de apurar irregularidades nos procedimentos de licitação/contratação direta, dentre eles, a dispensa de licitação retromencionada, que tinha como objeto a “Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante”. A empresa Agravante fora contratada no valor de R$ 457.214,48, contudo, sequer consta nos autos pesquisa de preços de outras fornecedoras, um dos motivos pelo qual o Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção – NCIC do MPPA emitiu a NOTA TÉCNICA nº 20/2018-MP/NCIC para o Ministério Público, apontando diversas irregularidades na Dispensa de Licitação.

Nota-se, portanto, que a ação não se baseou em afirmações genéricas, estando fundamentada em indícios concretos, como a cópia do inquérito civil, que sugerem a inobservância dos princípios que regem os contratos e licitações administrativas, o que por si só é suficiente para autorizar o recebimento da inicial. Neste sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, §§ 8º E 9º. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO VESTIBULAR PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSENTE A OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE BEM NARRADOS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÕES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. INTRODUÇÃO [...]

2. A decisão que acolheu a petição inicial foi mantida pelo Tribunal de origem. A Segunda Turma decidiu no mesmo sentido no AgrRg no AREsp 177.675/RJ, admitindo o recebimento da inicial em outro recurso interposto na mesma demanda. 3. O presente recurso se origina de decisão que recebeu Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 17, §§ 8º e 9º. Esse decisum se insere na fase preliminar do subsistema, criada de forma a proporcionar juízo de delibação, em cognição não exauriente, sobre a possibilidade de procedência da demanda. 4. A cognição sumária impede juízos de maior profundidade sobre a pretensão deduzida. Na presença de dúvida fundada a respeito da existência de ato ímprobo, deve o magistrado permitir o prosseguimento da demanda, como tripla garantia: a) ao autor, que terá a oportunidade de robustecer em instrução suas ponderações; b) aos réus, que, finalizado o trâmite processual, obterão resposta definitiva que, se lhes for favorável, estará albergada pela coisa julgada material, em situação de efetiva pacificação, e não meramente formal, como decorre do indeferimento da petição inicial; c) à coletividade, cuja proteção é a finalidade última da demanda.
A recomendação do processamento do feito é corroborada ainda pelo entendimento de que "na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público
" (AgRg no AREsp 3.030/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2011; cfr. ainda AgRg no REsp 1.204.965/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2010). 5. O recebimento da demanda não depende de extensa argumentação. In casu, o julgador originário foi além e dedicou tratamento suficiente ao recebimento da demanda, fato que apenas reforça a existência de indícios de ato ímprobo, que, a despeito de não conduzirem inexoravelmente a uma condenação, merecem ser investigados. [...] 14. Há fundados indícios de violação do art. 65, §1º, da Lei de Licitações, que dispõe: "§1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos". Trata-se de critério ope legis, limitação absoluta e inafastável às variações de preço, insuscetível de mitigação ope judicis, a não ser em situações extraordinárias e anômalas. [...] 22. A reapreciação da justa causa à luz de decisões administrativas não juntadas, de inquéritos civis não concluídos ou de informações mais ou menos consistentes esbarra na revisão de provas e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. CONCLUSÃO
23. A Segunda Turma decidiu no mesmo sentido no AgrRg no AREsp 177.675/RJ, admitindo o recebimento da inicial em outro recurso interposto na mesma demanda. 24. Recurso Especial não provido, esclarecendo-se que, neste momento, não se faz nenhuma apreciação peremptória ou final acerca da matéria de fundo, ou seja, a improbidade administrativa em si mesma
.

(REsp 1666454/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (grifo nosso).

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL. INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Trata-se de Ação Civil Público por ato de Improbidade administrativa, na qual o Ministério Público aponta supostas irregularidades na prestação do dever funcional dos réus, a exemplo da falta de colaboração por parte dos Delegados de Polícia Civil no período de 2013 a 2015, bem como a ausência de resposta de diversos ofícios e procedimentos enviados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Além disso, também é direcionada em desfavor dos Delegados de Polícia atuantes no setor administrativo correcional da Polícia Civil por suposta omissão na apuração disciplinar de Policiais lotados em Mocajuba/PA.
II- O agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que recebeu a inicial e determinou a citação dos réus para apresentarem contestação. III- Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp 604949/RS, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7°, 8° e 9°, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público
.
IV- O periculum in mora, milita em favor da sociedade, pois o juízo a quo apenas recebeu a petição inicial, o que não implica necessariamente no provimento da ação, pelo contrário, é perfeitamente possível que na instrução processual seja provado que a agravante não tenha realizado qualquer ato de improbidade administrativa, de modo que resultara na improcedência da ação ou, pelo menos, na sua exclusão do polo passivo. V- Estando a inicial instruída com documentos suficientes que indicam possível violação aos princípios que regem a Administração Pública, correta a decisão que recebeu a inicial
. VI- Em relação a alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida, ressalto que não desconheço que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados. Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Na espécie, o juízo a quo, afirmou não ter se convencido da inexistência de ilícito, já que a defesa prévia não trouxe qualquer elemento capaz de desconstituir os indícios carreados pelo órgão ministerial. VII- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2020.00264103-45, 211.454, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-31). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ADITAMENTO DO CONTRATO COM SUBSTANCIAL AMPLIAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POSTERIORMENTE ACRESCIDO COM FRETAMENTO DE AERONAVES, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E AFINS. DECISÃO RECORRIDA QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. DESCABIMENTO.
NA FASE DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO É NECESSÁRIO O EXAME MERITÓRIO EXAURIENTE ACERCA DOS ELEMENTOS FÁTICO PROBATÓRIOS DOS AUTOS, PREVALECENDO O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES NAS CORTE SUPERIORES. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO A RECORRENTE BENEFICIADA PELA AMPLIAÇÃO DO OBJETO LICITADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APROFUNDAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA DEMANDA DE ORIGEM, SERÃO ANALISADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO
. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPA, 2020.00259548-33, 211.447, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-28). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL. INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Para que a petição inicial seja recebida basta que estejam presentes indícios da ocorrência de improbidade administrativa, não se exigindo a prova robusta da condenação do réu, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio do in dubio pro societate como forma de resguardar o interesse público
. (Inteligência do §6º do art. 17 da Lei nº 8.429/92). Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 2- A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme teor do §8º do art. 17 da lei, o que não é o caso dos autos.
3- Estando a inicial instruída com documentos suficientes que indicam possível violação aos princípios que regem a Administração Pública, correta a decisão que recebeu a inicial
. 4- Recurso conhecido e desprovido.

(2594185, 2594185, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020